Tribunal: TJSP
Processo: 0025062-48.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Posse e Exercício
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Direito processual – Liquidação de sentença por arbitramento – Acolhimento da impugnação – Interposição de apelação – Inadmissibilidade – Natureza de decisão interlocutória – Determinação de prosseguimento no próprio pronunciamento recorrido – Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade – Precedentes do STJ e deste Tribunal – Recurso não conhecido